Tribunal: STF
Processo: Inq 4995
Classe: Inq
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



    Trata-se de INQ 4995/DF instaurado a pedido da Procuradoria Geral da República para apurar a conduta delitiva do Deputado Federal licenciado, EDUARDO NANTES BOLSONARO pelos crimes de coação no curso do processo (art. 344 do Código Penal), obstrução de investigação de infração penal que envolva organização criminosa (art. 2º, § 1 º, da Lei 12.850/13) e abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do Código Penal).



    Em 8/9/2025, a Defesa de JAIR MESSIAS BOLSONARO requereu autorização “para deslocamento a fim de se submeter a procedimento médico no Hospital DF Star, no dia 14/09/2025”(eDoc. 1.867), o que deferi em 10/9/2025 nos autos da AP 2.668/DF, mediante escolta policial.



    O deslocamento do custodiado foi realizado pelo GSI, enquanto a escolta pelas Polícias Federal e Penal.



    É o relatório. DECIDO.



    Em 16/9/2025, a Polícia Penal do Distrito Federal encaminhou o Relatório nº 17/2025, e informou que “Na saída, esta equipe se deparou com um número muito grande de populares bem próximo à viatura que o alvo iria embarcar. O monitorado permaneceu em pé, imóvel, por alguns minutos, tempo em que o médico que lhe acompanhava, Cláudio Birolini – CRM 69514SP, dava entrevista prestando esclarecimentos sobre o procedimento médico realizado. Período em que o monitorado foi fotografado e filmado, mas sem proferir palavras ou gestos, enquanto aguardava o médico. Após o término da entrevista do médico, embarcou no veículo e seguiu destino à sua residência” (eDoc. 200).



    Destacou, ainda, que “em decorrência do grande número de apoiadores, bem como o risco iminente de eventual desordem, os policiais optaram em não dar comando verbal ou usar a força necessária para que o monitorado embarcasse imediatamente”, bem como ressaltou que “Em relação ao deslocamento de retorno do monitorado à sua residência, ocorreu sem nenhuma alteração relevante. A escolta teve início às 7h30 e término às 14h30min, contando o tempo inteiro com equipes das Polícias Penal e Federal” (eDoc. 200).



    A necessidade de padronização dos deslocamentos, da segurança do custodiado e da garantia da ordem pública exige maior padronização, para se evitar os problemas ocorridos no último Domingo, onde (a) o desembarque e embarque foram realizados em local errado, ao ar livre e mediante diversas pessoas, (b) o custodiado permaneceu por longo tempo “assistindo” uma improvisada entrevista coletiva de seu médico.



    Em virtude da situação atual do custodiado, em regime de prisão domiciliar com plena segurança realizada pela Polícia Penal e Polícia Federal, não há necessidade da manutenção do GSI para realização de eventuais deslocamentos.



    Nesses termos, com base no art. 21, do Regimento Interno desta SUPREMA CORTE, DETERMINO que todo o transporte, deslocamento e escolta de JAIR MESSIAS BOLSONARO deverá ser organizado, coordenado e realizado pela Polícia Federal ou Polícia Penal, conforme a necessidade da situação, sem a participação dos agentes do GSI, que permanecerão realizando a segurança dos familiares do custodiado.



    Intime-se, inclusive por meios eletrônicos, os advogados do custodiado.



    Oficie-se, com urgência, a Polícia Federal, a Polícia Penal e o GSI.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente